Tribunal: TJMT
Processo: 1021017-94.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021017-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CORPORALLE ESTETICA LTDA - CNPJ: 29.390.357/0001-05 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), THAMIRES WANESSA CHAGAS GARCIA - CPF: 028.493.221-30 (RECORRIDO), LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1021017-94.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

2° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Thamires Wanessa Chagas Garcia

Embargado(s):

Corporalle Estetica Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que de provimento ao recurso inominada interposto pela Embargada e julgou improcedente a pretensão inicial diante da ausência de provas do fato alegado.

A Embargante ingressou com a presente ação em que alega ter sofrido queimaduras após um procedimento estético. Em Embargos argumenta que a decisão é omissa em relação a confissão dos fatos pela Reclamada em contestação e contraditória em relação as jurisprudências colacionadas no voto. Ao final pugna pela reforma da decisão.

Conforme certidão de ID 93004471, mesmo intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o breve relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação à omissão alegada, observo que consta no voto embargado trecho da alegação da Reclamada em recurso:

Por sua vez, a Reclamada, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que foi condenada com base em supostas fotografias que foram tiradas há quase 5 anos, de uma região do corpo onde não se tem visibilidade de quem se trata, não podendo saber se realmente é a Autora. Alega ainda que por diversas vezes solicitou que a Reclamante comparecesse na clínica para avaliação do local e esta nunca compareceu.

No tocante as jurisprudências colacionadas na decisão, apesar de irem em sentido contrario à decisão, estas servem para esclarecer acerca da necessidade de comprovar o fato alegado, vejamos trecho das jurisprudências mencionadas:

(...)

–
COMPROVADA A CULPA DO PROFISSIONAL MÉDICO E PRESENTES OS REQUISITOS DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE, RESTA CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR.

(...) (TJ-MG / AC: 0163133-42.2015.8.13.0525. Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros. Data de Julgamento: 15/03/2018) (grifei)

No presente caso, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Portanto, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
os rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021